Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-27.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007615-27.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LANAY DANDAHA SOUSA DE ARAUJO - CPF: 054.682.691-12 (RECORRENTE), JACKSON ANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 023.911.881-29 (ADVOGADO), SANDRA PEREIRA MENDES - CPF: 537.234.221-87 (RECORRENTE), EDINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 000.139.981-02 (RECORRENTE), MYLLENNA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 049.221.381-02 (RECORRENTE), ALCIONE FERREIRA DE FREITAS MATOS - CPF: 016.996.141-99 (RECORRENTE), JULIANA MARTINS MARQUES - CPF: 031.268.131-35 (RECORRENTE), FERNANDA VIDAL - CPF: 008.557.851-79 (RECORRENTE), CLAUDIA JOSEFINA BUSANELLO SIQUEIRA - CPF: 032.473.961-36 (RECORRENTE), LAURA DE LIMA ALMEIDA - CPF: 012.048.441-27 (RECORRENTE), CRISTIANE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 040.406.101-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.1007615-27.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.1007615-27.2023.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorridas:

Lanay Dandaha Sousa de Araújo, Sandra Pereira Mendes, Edina da Silva Araújo, Laura de Lima Almeida, Myllenna Vieira de Souza, Alcione Ferreira de Freitas Matos, Juliana Martins Marques, Fernanda Vidal, Claudia Josefina Busanello Siqueira e

Cristiane Campos de Oliveira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA - DIFERENÇA SALARIAL URV - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA - INÍCIO DO PRAZO - DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação. No âmbito da TRTJMT, a Súmula nº 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006694-68.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.1007615-27.2023.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorridas:

Lanay Dandaha Sousa de Araújo, Sandra Pereira Mendes, Edina da Silva Araújo, Laura de Lima Almeida, Myllenna Vieira de Souza, Alcione Ferreira de Freitas Matos, Juliana Martins Marques, Fernanda Vidal, Claudia Josefina Busanello Siqueira e

Cristiane Campos de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Primavera do Leste
.

Ação:
de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV

Origem:
Juizado Especial Cível da de Primavera do Leste-MT

Sentença (Id.

202772161

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente a proceder à revisão dos vencimentos das recorridas e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, observando o percentual de defasagem de 11,177%.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202772162

)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais. a prescrição do direito pleiteado em razão da vigência da lei municipal de reestruturação de vencimentos, bem como a aplicação da Súmula 11 da Turma Recursal Única – TJ/MT.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006694-68.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.1007615-27.2023.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorridas:

Lanay Dandaha Sousa de Araújo, Sandra Pereira Mendes, Edina da Silva Araújo, Laura de Lima Almeida, Myllenna Vieira de Souza, Alcione Ferreira de Freitas Matos, Juliana Martins Marques, Fernanda Vidal, Claudia Josefina Busanello Siqueira e

Cristiane Campos de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por

Lanay Dandaha Sousa de Araújo, Sandra Pereira Mendes, Edina da Silva Araújo, Laura de Lima Almeida, Myllenna Vieira de Souza, Alcione Ferreira de Freitas Matos, Juliana Martins Marques, Fernanda Vidal, Claudia Josefina Busanello Siqueira e

Cristiane Campos de Oliveira
em face do Município de Primavera do Leste – MT, com o intuito de recebimento dos valores retroativos pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV.

As recorridas pugnam pela incorporação do percentual de 11,177% em seu vencimento a título de recomposição de perda salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV.

Afirmam que com a implantação definitiva da nova moeda, o “real”, em 1994, os órgãos públicos não aplicaram de forma correta a conversão nas tabelas salariais dos servidores públicos, vindo estes a sofrer a defasagem salarial.

Asseveram que o recorrente realizou perícia contábil, na qual apurou defasagem oscilando entre 11,177% a 15,72% em desfavor dos servidores municipais, à época da conversão da moeda.

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa às recorridas, de percentual decorrente de equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação.

Em detida análise dos autos,
nada obstante a que meu entendimento anterior fosse de acordo com a tese defendida pela parte recorrida, as Cortes Superiores assentaram entendimento reconhecendo a prescrição.

Verifica-se em uníssono que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria, in verbis:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente em repercussão geral (STF – TP – RG - RE 561.836/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014); 2- A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3- No âmbito da TRTJMT, a Súmula nº 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000295-23.2023.8.11.0037, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/11/2023).”

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, levando em conta a prescrição quinquenal até a efetiva incorporação do percentual de revisão aos vencimentos, devendo incidir sobre tal verba correção monetária pelo IPCA até o seu efetivo implemento e juros moratórios segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores deverão ser determinados em momento posterior. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Sobre a alegada violação dos arts. 373 e 489 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V - No mais, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1º/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017. VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ, REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. VII - Ademais, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020).”

Dessa forma, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há que ser reconhecida a prescrição, no presente caso, visto que a ação foi proposta em 18/08/2023, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da
Lei nº 704/2001
que reestrutura a carreira dos servidores públicos de Primavera do Leste – MT.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024